Tribunal: TJSP
Processo: 2092031-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO
Justiça Gratuita – Necessidade do benefício – Declaração de pobreza – Possibilidade:

– A prova da incapacidade econômica reforça a declaração de pobreza para a obtenção da justiça gratuita que pode ser revogada posteriormente, mediante impugnação comprovada da parte contrária.